Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704792-85.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEOVANE ANDRADE DE AZEVEDO APELADO: CONDOMÍNIO QBR7 BLOCO B, CLEIA REGINA LEITE DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: CLESIO MAURICIO DA SILVA DECISÃO O apelante pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita, juntando aos autos declaração de hipossuficiência. Intimado a comprovar sua hipossuficiência econômica, colacionou contracheque que indica renda bruta superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais), não restando, pois, comprovada sua incapacidade econômica para arcar com as custas e emolumentos judiciais sem o prejuízo de sua subsistência, em especial pela modicidade das custas deste Tribunal. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 dias para o recolhimento das custas e preparo, sob pena de deserção do recurso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de julho de 2023